Tribunal: STF
Processo: Rcl 70614
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324 E AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. VÍNCULO SOCIETÁRIO AFASTADO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por SP ENGENHARIA S/A em face de acórdão (e-doc. 43  e e-doc. 44, p. 1)  do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo nº 1000253-91.2019.5.02.0076 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte  na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).  



    2. A Reclamação Trabalhista nº 1000253-91.2019.5.02.0076 (e-doc. 08, p. 12-20 e e-doc. 09, p. 1-14) foi movida por DANIEL MENDO LOMBARDI em face de SUCCESCAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. e outras visando ao reconhecimento de vínculo de emprego, a despeito de contrato civil indicando que o trabalhador integrava o quadro de sócios da referida empresa.   



    3. A sentença foi pela procedência dos pedidos, com reconhecimento do vínculo de emprego entre o autor da ação trabalhista e as empresas SP ENGENHARIA S.A., ora reclamante, e SUCCESCAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.  



    4. Após a interposição de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve o reconhecimento do vínculo de emprego em acórdão (e-doc. 43  e e-doc. 44, p. 1) cujos trechos são a seguir transcritos:   



    A 1ª e a 2º reclamadas, com as razões de fls. 735/782, alegando prescrição bienal, nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, incompetência da Justiça do Trabalho em razão da matéria e requerendo a reforma da decisão, com relação aos seguintes itens: inexistência de grupo econômico; desconsideração do depoimento da testemunha Bernard Sardenberg Cunha e considerando a confissão do reclamante; condição de sócio do reclamante e ausência de vínculo empregatício; verbas deferidas; litigância de má-fé; honorários de advogado; recolhimentos legais. Recurso tempestivo, regular e com preparo às fls. 783/786. 



    (...)



    3) INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO/ RECURSO DA RECLAMADA 



    A reclamada alega que a Justiça do Trabalho não tem competência para desconstituição de sociedade empresária.



    Ocorre que, na inicial, o reclamante informou que o seu desligamento, como empregado, em 14/09/2015, foi pro forma, tendo continuado a se ativar para as reclamadas, naquela condição, até 10/03/2017 em que pese a partir da saída ter figurado como sócio da 2º reclamada. 



    O reconhecimento (ou não) de vínculo empregatício, constitui matéria afeta à competência da Justiça do Trabalho, diante da norma do art. 114, da Constituição Federal, pouco importando que o reclamante tivesse ingressado em quadro social de uma das reclamadas. Apenas rejeitado o vínculo empregatício, com decisão transitada em julgado, é que a Justiça Comum passará a ser competente para discussão de questões envolvendo a sociedade e/ou seus sócios. 



    A declaração de nulidade do registro do reclamante no quadro de sócios da segunda reclamada, servindo a sentença como ofício para os devidos assentamentos na Junta Comercial do Estado de São Paulo é mero corolário do reconhecimento de vínculo empregatício. 



    No mais, a questão envolvendo a existência ou não de vínculo empregatício diz respeito ao mérito e, com o mesmo será decidida. 



    Sentença MANTIDA no ponto.



    5) INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO/DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA BERNARD SARDENBERG CUNHA/CONFISSÃO DO RECLAMANTE/CONDIÇÃO DE SÓCIO DO RECLAMANTE/AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO//RECURSO DA 1º E 2º RECLAMADAS 



    Transcrevo na íntegra dos fundamentos sentenciais por meio dos quais foi reconhecido o vínculo empregatício entre o reclamante e a 1º reclamada que foi condenada a "retificar as anotações feitas na CTPS do reclamante, para que constem dispensa em 10.03.2017, salário mensal inicial de R$ 30.000,00". In verbis: 



    "O reclamante alega que sua dispensa, em 14.09.2015, foi meramente formal e que continuou no trabalho para as reclamadas, nas mesmas condições de empregado, até 10.03.2017. Aduz, ainda, que passou a figurar no quadro social da segunda reclamada apenas para atender à determinação do sócio administrador do grupo empresarial e como condição para permanecer no trabalho. Em defesa, as reclamadas negam as alegações iniciais e sustentam que o ingresso do reclamante na sociedade foi regular e espontâneo. A análise do conjunto de provas permite acolher a pretensão do reclamante. O contrato social de fls. 397/41 registra que possuía apenas uma cota social na segunda reclamada e que as outras sócias, 'SPCV Consultoria e Participações Ltda." e 'CDC Consultoria e Participações EIRELTF, detinham, cada uma, quatro mil, novecentos e noventa e nove cotas, discrepância numérica que já era indicativa da noticiada fraude. Ficou inequívoco que o ganho do reclamante sempre foi fixo, como autêntico salário mensal. A prova testemunhal também mostrou a presença de requisitos caracterizadores de relação de emprego no trabalho desenvolvido pelo reclamante. Todas as testemunhas confirmaram que não houve mudanças nas atribuições do reclamante a partir do registro formal no quadro de sócios da segunda reclamada. Os testemunhos colhidos mostram que esteve sujeito à frequência diária ao trabalho, em clara habitualidade, e ao cumprimento de determinações de serviço do administrador do grupo empresarial por todo o período de trabalho. O reclamante contava com apenas um subordinado, sua primeira testemunha, de quem já era superior hierárquico desde a admissão, o que ficou igualmente inequívoco. Não se instaurou controvérsia quanto aos requisitos da onerosidade e da pessoalidade na prestação de serviços. Assim, o conjunto de provas permite concluir que o reclamante continuou a ser empregado da primeira reclamada até 10.03.2017, tendo trabalhado com os requisitos do artigo 3º da CLT. Declara-se, assim, a nulidade do registro do reclamante no quadro de sócios da segunda reclamada, servindo a presente decisão como ofício para os devidos assentamentos na Junta Comercial do Estado de São Paulo”.



    (...)



    As reclamadas sustentam que, "em nenhuma ocasião o Reclamante prestou serviços na qualidade de empregado a qualquer uma das reclamadas, exceto na condição de sócio da empresa Succescapital" (fls. 752), mas a prova dos autos não lhe socorre.



    Para se cogitar de uma sociedade, há que existir entre os sócios a denominada affectio societatis, ou seja, comunhão de esforços entre os sócios para o desenvolvimento e a exploração de uma atividade empresarial. Ou seja, os sócios podem determinar os rumos da sociedade da qual pertencem. 



    Mas não é o caso dos autos. 



    O contrato social da 2ª reclamada, acostado a partir de fls. 115, dá conta de que a administração da referida empresa era feita pelos Srs. César Augusto Pires Viana e Daniel Vargas Cunha (indicados nos depoimentos de audiência). Vide cláusula 6º (fls. 119). Ademais, em que pese a cláusula 9º possibilitar as deliberações entre os sócios, fato é que as reuniões dependiam da presença de sócios que perfizessem a maioria do capital social da sociedade ($ 5º) , mas cada sócio teria direito a quantos votos equivaler a sua participação no capital social representando cada cota a um voto ($ 7º). Vide fls. 120.



    Para atos de maior envergadura, como aprovação de contas, venda de imóveis, etc., ficou estabelecido que a aprovação dependeria da concordância de sócios que representassem 75% do capital social (cláusula 10º - vide fls. 121). 



    Ocorre que, o capital social de 10.000 cotas era dividido entre SPCV CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. com 4.999 cotas, CDC CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EIRELLI, com 4.999 cotas, testemunha Bernardo Sardenberg Cunha com uma cota e o reclamante com uma cota. 



    Os administradores de SPCV e CDC eram respectivamente os Srs. César Augusto Pires Viana e Daniel Vargas Cunha (vide fls. 129). 



    Ou seja, o reclamante não tinha nenhum poder de deliberação no âmbito da sociedade, de modo que, os documentos arrolados pelas recorrentes, a saber, fls. 369/531, quando muito demonstram que o reclamante poderia opinar ou aconselhar sobre os negócios da sociedade, o que não se confunde com decidir sobre os destinos do empreendimento. 



    Aliás, a documentação afeiçoa-se com as funções do reclamante envolvendo o desenvolvimento de projetos. 



    Daí porque não beneficiam as reclamadas o depoimento e a informação prestados pelas testemunhas Srs. Matheus e Paulo, respectivamente, no sentido de que o autor se apresentava como sócio e que não havia uma relação hierárquica do reclamante para com os Administradores da 2ª reclamada. Aliás, no particular estas provas estão em contradição com o depoimento da testemunha Sr. Bernard que afirmou "...que o reclamante se apresentava aos clientes em reuniões como gerente de investimentos da segunda reclamada; que o reclamante não tinha flexibilidade de horários e o controle das horas de trabalho dele era feito pelo Cesar Viana”. 



    O curriculum de fls. 421/422, não prova que o reclamante era sócio, mas apenas que se ativava perante a 2ª reclamada. 



    Mas não é só, as provas de audiência também não favorecem as reclamadas. 



    Transcrevo as provas de audiência:



    (...)



    O depoimento do reclamante não revela nenhuma independência digna da condição de sócio, nem que houve alteração de funções após o registro a revelar então que não houve mudança da condição de empregado, após o ingresso na sociedade, (...)



    (...)



    O reclamante afirmou no depoimento "...que na contratação, o depoente foi informado de que Daniel e Cesar constituiriam um novo negócio em razão do qual o depoente t também trabalharia...”, mas isso por si só não configura reconhecimento da condição de sócio, pelo menos não como ente detentor do poder de deliberação social. Este é um ponto nodal da questão. 



    Destarte, não há falar-se em confissão do obreiro. 



    A subordinação, outro ponto chave no feito, também restou cabalmente demonstrada.



    Primeiro, da análise do contrato social da 2ª reclamada, pois se o reclamante não era sócio (de fato, pois não deliberava), é porque desenvolvia atividade controlada pelos Administradores da sociedade que eram os Srs. César e Daniel. 



    Segundo, porque não houve alteração das atividades do reclamante enquanto empregado e enquanto sócio (de direito). Vide depoimento da testemunha Bernardo, não elidido pelas provas produzidas pelas reclamadas, que não trazem elementos para se diferenciar as atividades do reclamante enquanto empregado da 1º reclamada e sócio da 2ª. A continuidade na forma da prestação de serviços, após o ingresso na sociedade, demonstra que a relação era de forma subordinada. 



    Terceiro, porque a subordinação também restou evidenciada pelo depoimento da testemunha Sr. Bernard (...que trabalhava das 09:00 as 19:00 de segunda a sexta-feira com uma hora de intervalo; que trabalhava na mesma sala que o reclamante; que o depoente também respondia ao diretor Daniel Cunha e ao sócio presidente Cesar Viana; que o reclamante desenvolvia a mesma jornada de trabalho do depoente, com igual frequência ao trabalho; que ele era subordinado ao Daniel e ao Cesar; que ele prestava contas a referidas pessoas dos serviços realizados; ...que foi o sócio Cesar quem comunicou a dispensa ao depoente e ao reclamante na mesma oportunidade..." e, ainda, pelo depoimento da testemunha sr. Eduardo ("que foi estagiário da primeira reclamada de maio/2015 a junho/2016; que trabalhava no mesmo espaço físico que o reclamante mas em setores diferentes; ...que trabalhava das 09:00 as 16:00 de segunda a sexta-feira com intervalo de uma hora; que o reclamante normalmente já estava no trabalho quando o depoente chegava e permanecia no local após sua saída; que o reclamante recebia ordens de Daniel Cunha, que era gerente ou diretor, e de Cesar Viana, que era o sócio da reclamada; que as ordens que passavam a ele eram relativas a análise e elaboração de projetos para apresentação aos clientes..."). 



    Note-se que maior autonomia, na expressão da testemunha Sr. Matheus, por si só, não significa ausência de subordinação, a qual foi demonstrada à saciedade nestes autos. 



    Quanto às provas produzidas pelas reclamadas, restou afastada a suposta autonomia ou a condição de sócio real da 2º reclamada, conforme fundamentos acima. 



    O trabalho do reclamante era pessoal, não havendo notícia de que pudesse se fazer substituir, não eventual, considerando-se a frequência que o reclamante comparecia na reclamada (sendo que em outros dias da semana, pelo que se infere o reclamante viajava a serviço). O trabalho era oneroso, porque incontroverso que o reclamante percebia remuneração (ainda que sob a forma de pro labore). 



    Presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º, da CLT, aplicável o art. 9º, da CLT à relação jurídica existente entre as partes, pois são nulos de pleno direito (independentemente de demonstração de vício na vontade) todos "os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação”, reconhecendo-se o vínculo empregatício, corretamente declarado em face da 1º reclamada, porque o contrato de trabalho foi extinto, mas o reclamante continuou prestando serviços para a 1º reclamada conforme prova de audiência, " inclusive considerando que, "...as decisões nas primeira, terceira e quarta reclamadas eram tomadas exclusivamente pelas Sr. Cesar Viana...", o qual era administrador da 2º reclamada, conforme visto. 



    DESPROVEJO o apelo das reclamadas, quanto aos aspectos acima examinados.



    (...)



    ACORDAM os Magistrados da 12º Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região em: CONHECER dos recursos interpostos pelo reclamante e pela 1º e 2º reclamadas, NÃO CONHECER dos documentos anexos ao apelo das reclamadas, às fls. 787/795, REJE ITAR as preliminares de negativa de prestação jurisdicional, incompetência da Justiça do Trabalho para apreciação do presente feito e prescrição bienal e, no mérito: 



    a) DAR PROVIMENTO ao apelo do reclamante elevar os honorários de advogado, a cargo da reclamada para o importe de 15% sobre o valor liquido da condenação. 



    b) NEGAR PROVIMENTO ao apelo da 1º e 2º reclamadas. 



    Tudo nos termos da fundamentação do voto, mantida no mais a sentença, inclusive quanto aos valores arbitrados a título de condenação e custas.



    (e-doc. 43  e e-doc. 44, p. 1, grifo nosso)   



    5. Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 44, p. 18-20 e e-doc. 45, p. 1-2), os quais foram rejeitados (e-doc. 45, p. 3-7). Posteriormente, as empresas interpuseram recurso de revista (e-doc. 45, p. 16-20 e e-doc. 46, e-doc. 47, p. 1-10), ao qual foi negado seguimento (e-doc. 47, p. 13-17).  



    6. Ao agravo de instrumento interposto (e-doc. 48, p. 8-20  e e-doc. 49, p. 1), o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento (e-doc. 50, p. 17-20 e e-doc. 51, p. 1-3). Tal decisão foi atacada por agravo interno (e-doc. 51, p. 5-17) ao qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 52, p. 19-20 e e-doc. 53, p. 1-14) publicado em 10.11.2023 (e-doc. 53, p. 15).  



    7. Em face de tal acórdão foram opostos embargos de declaração (e-doc. 53, p. 16-19) que foram rejeitados, conforme consulta processual pública. Naqueles autos, SP ENGENHARIA S.A. e SUCCESCAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA interpuseram recurso extraordinário (e-doc. 55), que segue pendente de julgamento.  



    8. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil (vínculo societário), entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego (e-doc. 01, p. 11-12);   



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício, sendo permitido, portanto, diversos tipos de contratos distintos da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT (e-doc. 01, p. 7)  



    c) é válida a relação civil havida entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    9. Assim, requer, liminarmente, “a imediata suspensão do processo de nº 1000253-91.2019.5.02.0076 até ulterior julgamento da presente Reclamação Constitucional” (e-doc. 01, p. 28).  



    10. No mérito, pugnam pela procedência da reclamação “ a fim de reconhecer a validade da relação contratual societária mantida entre as partes e, por consequência, julgando improcedente a ação trabalhista originária, restabelecendo a autoridade deste Suprema Corte proferida junto ao Tema n° 725- RG e na ADPF n° 324” (e-doc. 01, p. 28)   



    É o relatório. Decido.  



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    13. A reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324 e o RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min.ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”.ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. 12. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 13. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 14. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao merc